Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-03.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA ANDREACCI CARDOSO - CPF: 059.842.091-60 (APELADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), M. V. P. A. C. - CPF: 111.419.111-67 (APELADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS E SUCESSIVAS FALHAS MECÂNICAS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por passageiras que enfrentaram atraso superior a dez horas em viagem entre Cascavel/PR e
Alta Floresta/MT
, com múltiplas trocas de veículos em condições precárias, ausência de ar-condicionado funcional e paralisação prolongada em estrada, mesmo com criança de dois anos entre os passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos e veículos defeituosos, configura dano moral indenizável
e
estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de transporte rodoviário, por sua natureza e finalidade, impõe ao prestador a obrigação de conduzir o passageiro ao destino de forma segura, confortável e dentro do prazo contratado, sendo sua responsabilidade objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e o artigo 734 do Código Civil.

As falhas reiteradas nos veículos, o atraso superior a dez horas e a ausência de assistência adequada, sobretudo em situação que envolvia criança de dois anos, evidenciam defeito grave na prestação do serviço, revelando violação à dignidade dos consumidores.

A configuração do dano moral independe da demonstração de prejuízo concreto, pois o desconforto e a angústia suportados extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, tratando-se de dano
in
re

ipsa
.

A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta diante da ausência de comprovação eficaz da ocorrência de excludentes legais, incumbência que competia exclusivamente à apelante (art. 14, §3o, do CDC).

Eventuais falhas técnicas nos veículos integram o risco da atividade da transportadora e caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

O valor de R$3.000,00 arbitrado para cada autora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A falha grave na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos excessivos,
reiterad
as trocas de veículos defeituosos e ausência de assistência mínima, configura dano moral
in
re

ipsa
.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva e não se afasta pela invocação genérica de caso fortuito ou força maior, sem comprovação adequada.

O valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, 14, caput e §3o; CC, art. 734; CPC/2015, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1007545-28.2017.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024, DJE 23.02.2024
;
TJMT, Apelação Cível no 1006445-59.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.04.2024, DJE 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que o réu pague às autoras danos morais de R$3.000,00
para cada uma
, com juros de mora
desde a data da citação
e correção monetária
a contar do arbitramento
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A

apela
nte sustenta, em síntese, que os fatos narrados pelas autoras não configuram hipótese de dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

Argumenta que os transtornos mencionados decorreram de caso fortuito e força maior, e que, ainda que tenha havido um pequeno atraso, ele não teria atingido a gravidade apontada na
inic
ial, tampouco
fico
u comprovado qualquer prejuízo concreto.
Acrescenta que a
s a
pelad
as não demonstraram a efetiva ocorrência de sofrimento ou lesão à esfera moral, sendo inadequada a aplicação da tese do dano moral
in
re

ipsa
.

A
lega
que o CDC, embora aplicável à relação jurídica, não afasta a necessidade de demonstração dos danos efetivamente suportados, em especial quando se trata de abalo à honra ou à dignidade, o que não ocorreu no caso.
R
essalta que os alegados danos s
ão
reversíveis, sem aptidão para ensejar reparação moral.

Subsidiari
amente
,

pugna pela
redução do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 por autora, sob o argumento de que o valor fixado extrapola os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência,
requer sejam minorados
proporcional
mente
em caso de reforma
parcial da sentença e, se
provida
integralmente a
A
pelação, que

sejam invertidos, com condenação das autoras ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrente. Pleiteia ainda o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, a
s
apela
das
a
duz
em
que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos moldes do CDC, sendo a frustração e o sofrimento decorrentes da má prestação do serviço caracterizadores do dano moral. Defende que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado para cada autora é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Quanto aos honorários advocatícios,
defende que não podem ser condenadas a tais encargos, pois são beneficiárias da
justiça gratuita
(Id 279540888)
.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
aduz que os relatos das autoras são consistentes e indicam falha na prestação do serviço de transporte terrestre, com atrasos significativos, troca de veículos em condições precárias e chegada ao destino dez horas após o horário contratado.

Destaca que, nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a exclusão do dever de indenizar dependeria de prova cabal da existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso. Diante da ausência de prova que elidisse a responsabilidade da empresa, reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço.

No tocante ao valor fixado a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais, entende que o montante de R$3.000,00 para cada autora encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Assim, opin
a
pelo
não
provimento do
R
ecurso
(Id
282031884).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As autoras/apeladas ajuizaram a presente demanda
em razão de atraso superior a dez horas em viagem de transporte rodoviário prestado pela
ré/
apelante, além da substituição de veículos em péssimas condições, revelando falha grave na prestação dos serviços. Narra
m
que, desde o embarque na cidade de Cascavel/PR, enfrentaram sucessivas interrupções, troca de ônibus e permanência prolongada em rodoviárias e à beira da estrada, o que gerou desconforto extremo, especialmente por estarem acompanhadas de uma criança de apenas dois anos.

Alega
m
que houve troca de veículos por três vezes, todos com problemas no ar-condicionado e em condições degradadas, culminando em paralisação por mais de três horas em um posto de estrada sem qualquer assistência eficaz.

Aduz
em
que a responsabilidade da empresa é objetiva, nos moldes do CDC
,
sendo a frustração e o sofrimento decorrentes da má prestação do serviço caracterizadores do dano moral. Defende
m
que o valor de R$3.000,00 arbitrado para cada autora é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

O
s fatos narrados pelas autoras
nem sequer foram
não
refutados pela apelante, que se limita a sustentar que não conf
iguram hipótese de dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.
Aliás, ela admite que houve o atraso
e
também
não nega os transtornos ocorridos
, justificando, no entanto, que
d
ecorreram de caso fortuito e força maior
.

Ocorre que, tratando-se de responsabilidade objetiva,
incide sobre a empresa apelante, com fulcro no artigo 14 do CDC e artigo 734 do Código Civil. De fato, estando caracterizada a relação de consumo, basta a demonstração do defeito na prestação
do serviço e o nexo com os danos alegados, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

O conjunto probatório revela, de forma inconteste, que houve sucessivos problemas durante a viagem contratada, como atraso de mais de dez horas em relação ao horário previsto, falhas mecânicas reiteradas, substituição de veículos por outros em más condições, ausência de ar-condicionado funcional e exposição das passageiras, inclusive uma criança de apenas dois anos, a desconforto e insegurança em diversos pontos do trajeto. Tais circunstâncias foram devidamente acompanhadas de elementos probatórios como bilhetes, fotos e registros de reclamações administrativas.

A apelante, por sua vez, limita-se a sustentar que os transtornos decorreram de caso fortuito e força maior, além de tentar minimizar a extensão do dano experimentado. Contudo, não se desincumbiu do ônus de provar qualquer excludente de responsabilidade, como lhe competia, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC.

Ademais, eventuais falhas técnicas em veículos de transporte integram o risco da atividade, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS -
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS
QUEBRADO -
ATRASO A CHEGADA AO
DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
CONFIGURADO IN
RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso a chegada ao
destino final
. O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1007545-28.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).
(Sem destaque no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO - ATRASO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE VIAGEM DE LONGA DURAÇÃO - NÃO DESCONTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES - FALHA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDO.
A teor do artigo 4o da Lei no 11.975/09 que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo “A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”. Assim, se a empresa recorrida não consegue demonstrar a ausência de responsabilidade pelos sucessivos defeitos no ônibus, e tendo o atraso se dado em cerca de 07 horas, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Arbitrado em valor desarrazoado e para que não se configure em enriquecimento sem causa da parte ofendida, há que ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerada as especificidades dos autos.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir da
citação.-
“.
(N.U 1006445-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
. (Sem destaque no original).

Refuta-se também a alegação de que os fatos não teriam ultrapassado o mero aborrecimento.
No entanto,
atrasos expressivos em transporte, acompanhados de precariedade no serviço e ausência de resposta efetiva da prestadora configuram dano moral
in
re

ipsa
, como inclusive demonstrado em precedentes citados no parecer ministerial.

O valor arbitrado na origem, de R$3.000,00 para cada autora, observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido. Ao contrário do que sustenta a apelante, trata-se de quantia modesta diante da gravidade dos fatos e do desrespeito evidente aos direitos das consumidoras.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025